Tribunal: TJSP
Processo: 1055282-78.2015.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
"AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANOS MORAIS – QUANTUM – MAJORAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS DE MORA – TERMO A QUO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – I- Sentença de parcial procedência – Apelo da autora – II- Ausente recurso por parte da transportadora ré e da seguradora litisdenunciada, incontroversa a existência dos danos morais sofridos pela autora, em decorrência do

Ementa:
"AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANOS MORAIS – QUANTUM – MAJORAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS DE MORA – TERMO A QUO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – I- Sentença de parcial procedência – Apelo da autora – II- Ausente recurso por parte da transportadora ré e da seguradora litisdenunciada, incontroversa a existência dos danos morais sofridos pela autora, em decorrência do acidente - Indenização por danos morais que deve levar em conta o evento danoso, as condições sociais dos beneficiários e as possibilidades econômicas do responsável pelo pagamento da indenização, bem como a intensidade do dano suportado – Indenização majorada para R$6.000,00, quantia suficiente para indenizar a autora, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto, especialmente o fato de a autora ter sido submetida a tratamento com especialista buco maxilo facial para sutura do ferimento da mucosa oral, mas não ter sofrido invalidez funcional nem incapacidade laborativa – III- Indenização atualizada com correção monetária, a contar do arbitramento, e juros moratórios, a contar da citação, por se tratar de responsabilidade contratual – Súmula no 362 do STJ – IV- Honorários advocatícios bem fixados pela sentença em 20% sobre o valor da condenação, levando-se em consideração o trabalho desenvolvido nos autos, revelando o zelo e a dedicação do profissional, embora a matéria não fosse de alta indagação – Obediência do disposto no art. 85, §2o, do NCPC – Ademais, a majoração, nesta oportunidade, do valor da indenização por danos morais tem reflexo diretamente no valor dos honorários advocatícios – V- Honorários advocatícios já fixados em percentual máximo – Impossibilidade de majoração em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal – Vedação expressa – Art. 85, §11, do NCPC - Apelo parcialmente provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983322
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1055282-78.2015.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ROSIMEIRE
NUNES
DA
SILVA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055282-78.2015.8.26.0002 -Voto no
2
VOTO No: 37308
APEL.No: 1055282-78.2015.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO 1a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL II
APTE. : ROSIMEIRE NUNES DA SILVA
APDAS. : TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA. e
COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS
JUIZ PROLATOR: GUILHERME SILVA E SOUZA
“AÇÃO INDENIZATÓRIA ACIDENTE DE TRÂNSITO
DANOS MORAIS
QUANTUM
MAJORAÇÃO

CORREÇÃO MONETÁRIA
JUROS DE MORA

TERMO A QUO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS I-
Sentença de parcial procedência Apelo da autora II-
Ausente recurso por parte da transportadora ré e da
seguradora litisdenunciada, incontroversa a existência dos
danos morais sofridos pela autora, em decorrência do
acidente - Indenização por danos morais que deve levar em
conta o evento danoso, as condições sociais dos
beneficiários e as possibilidades econômicas do responsável
pelo pagamento da indenização, bem como a intensidade do
dano suportado Indenização majorada para R$6.000,00,
quantia suficiente para indenizar a autora, tendo em vista as
peculiaridades do caso concreto, especialmente o fato de a
autora ter sido submetida a tratamento com especialista
buco maxilo facial para sutura do ferimento da mucosa oral,
mas não ter sofrido invalidez funcional nem incapacidade
laborativa
III- Indenização atualizada com correção
monetária, a contar do arbitramento, e juros moratórios, a
contar da citação, por se tratar de responsabilidade
contratual
Súmula no 362 do STJ
IV- Honorários
advocatícios bem fixados pela sentença em 20% sobre o
valor da condenação, levando-se em consideração o trabalho
desenvolvido nos autos, revelando o zelo e a dedicação do
profissional, embora a matéria não fosse de alta indagação
Obediência do disposto no art. 85, §2o, do NCPC

Ademais, a majoração, nesta oportunidade, do valor da
indenização por danos morais tem reflexo diretamente no
valor dos honorários advocatícios
V- Honorários
advocatícios
já
fixados
em
percentual
máximo

Impossibilidade de majoração em razão do trabalho
adicional realizado em grau recursal Vedação expressa
Art. 85, §11, do NCPC - Apelo parcialmente provido.”
Apelo da autora em face da r. sentença de
parcial procedência, proferida nos autos da ação de
indenização por danos morais.
Pleiteia, unicamente, a majoração do valor
da indenização por danos morais, que entende ínfimo, a
fixação do termo inicial de incidência dos juros de mora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055282-78.2015.8.26.0002 -Voto no
3
e da correção monetária a partir do evento danoso, bem
como a elevação do valor dos honorários advocatícios
(fls. 725/740).
Contrarrazões da transportadora ré e da
seguradora litisdenunciada às fls. 761/766 e 767/775,
pugnando pelo improvimento da apelação interposta.
É o relatório.
Trata-se de ação de indenização por danos
morais, movida por Rosimeire Nunes da Silva em face de
Transwolff Transportes e Turismo Ltda., em razão de
acidente de trânsito sofrido pela autora, que viajava
como passageira de ônibus de propriedade da empresa ré.
Consta dos autos que, em 22/04/2015, a
autora estava no interior de ônibus da ré, o qual chocou-
se lateralmente com outro coletivo, fazendo com que a
autora batesse a cabeça, sofrendo lesões no rosto e no
corpo.
A transportadora ré denunciou a lide à
Companhia Mutual de Seguros.
Em primeira instância, a ação foi julgada
parcialmente procedente, para condenar a empresa ré a
pagar à autora, a título de indenização por danos morais,
a quantia de R$2.000,00, atualizada pela tabela do TJSP e
com incidência de juros legais de 1% ao mês, ambos a
partir da sentença. Em razão da sucumbência, a
transportadora ré foi condenada a arcar com o pagamento
das custas e despesas processuais, bem como com os
honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da
condenação.
Contra esta decisão insurge-se a autora,
pugnando, apenas, pela majoração do valor da indenização
por danos extrapatrimoniais, bem como pela alteração do
termo inicial de incidência dos juros de mora e da
correção monetária.
Assim, ausente recurso por parte da transportadora ré e da seguradora litisdenunciada,
incontroversa a existência dos danos morais sofridos pela
autora, em decorrência do referido acidente.
A discussão cinge-se, portanto, ao quantum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055282-78.2015.8.26.0002 -Voto no
4
indenizatório relativamente aos danos morais.
A indenização por dano moral deve levar em
conta o evento danoso, as condições sociais dos beneficiários, as possibilidades econômicas do
responsável pelo pagamento da indenização e a intensidade
do dano suportado.
“Direito
Civil.
Agravo
no
Agravo
de
Instrumento. Dano moral e dano à imagem. Reexame de
provas. Critério para fixação do valor da indenização. -
A pretensão de simples reexame de prova não enseja
Recurso
Especial.
-
Para
a
fixação
do
valor
da
indenização por danos morais deve-se considerar as
condições pessoais e econômicas das partes e as
peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o
enriquecimento indevido do ofendido e que sirva para
desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito.” (STJ; 3a
Turma; AgRg no Ag no 425317/RS; Rel. Ministra Nancy
Andrighi; julgado em 24/06/2002).
No caso em comento, conforme consta do
Boletim de Ocorrência, após o acidente, a autora foi
encaminhada ao Hospital Municipal do Campo Limpo, “sendo
que a vítima Rosimeire Nunes da Silva teve lesões no
maxilar com pós-operatório múltiplos em lábio superior,
dentes e maxilar, com retorno pós-operatório no mesmo
hospital” (fls. 18/21).
O laudo pericial assim concluiu:
“A pericianda sofreu acidente de trânsito
em 22/04/2015, quando era passageira em um transporte
coletivo, com relato de ferimento na mucosa oral e
dentes. O ferimento possui nexo de causalidade com o
acidente, de acordo com o boletim de ocorrência policial.
Foi
submetida
a
tratamento
com
especialista buco maxilo facial para sutura do ferimento
da mucosa oral. Não houve indicação de novo tratamento
posteriormente. O exame pericial mostra recuperação
favorável,
sem
sequelas
funcionais,
sem
invalidez
funcional.
Não há prejuízo estético.
Não há incapacidade para o trabalho,
atividades
habituais
diárias
ou
pessoais
da
vida
independente.” (fls. 586/589).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055282-78.2015.8.26.0002 -Voto no
5
Tendo em vista as circunstâncias do caso
concreto, entende a Turma Julgadora ser ínfimo o valor
fixado a título de indenização por danos morais (R$2.000,00). Assim, sopesados todos os elementos constantes dos autos
acima descritos, majora-se a
indenização
para
R$6.000,00,
quantia
que
a
Turma
Julgadora entende ser suficiente para indenizar a autora.
No
que
tange
ao
termo
inicial
de
incidência da correção monetária e dos juros de mora, com
parcial razão a apelante.
De fato, a correção monetária deve incidir
desde a data do arbitramento da indenização, na espécie,
desde a sentença, nos exatos termos da Súmula no 362 do
STJ, exatamente como constou do decisum a quo.
Os juros de mora, por sua vez, por se
tratar
de
responsabilidade
contratual
(contrato
de
transporte), devem incidir a partir da citação.
No mais, o pedido de majoração do valor
dos honorários advocatícios, fixados pela r. sentença em
20% sobre o valor da condenação, não merece prosperar.
Isto porque o MM. juiz de primeiro grau
bem atentou aos parâmetros estabelecidos pelo art. 85,
§2o, do NCPC.
Levando-se em consideração o trabalho
desenvolvido nos autos, revelando o zelo e a dedicação do
profissional, embora a matéria não fosse de alta
indagação, razoável a fixação dos honorários advocatícios
no percentual apontado, valor justo a remunerar o patrono
da autora de forma adequada, posto não se tratar de causa
de alta complexidade.
Ademais, a majoração, nesta oportunidade,
do valor da indenização por danos morais tem reflexo
diretamente no valor dos honorários advocatícios.
De rigor, portanto, a reforma parcial do
decisum de primeiro grau, apenas para majorar o valor
fixado a título de indenização por danos morais e alterar
o termo a quo de incidência dos juros de mora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055282-78.2015.8.26.0002 -Voto no
6
Uma vez que os honorários advocatícios já
foram fixados em seu percentual máximo (20% sobre o valor
da condenação), deixo de majorá-los em razão do trabalho
adicional realizado em grau recursal, ante a vedação
expressa constante do art. 85, §11, do NCPC.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento
ao apelo.
Salles Vieira, Relator